Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDENA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 275.076.451-34 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÕES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A privação injustificada e reiterada do uso de energia elétrica configura dano moral, quando atrelada a circunstâncias capazes de ofender a dignidade do consumidor.

2. A indenização por dano moral não deve ser reduzida quando arbitrada em conformidade com o estado anímico das partes, a gravidade do dano e a capacidade econômica do autor e da vítima da ação ou omissão ilícita.

3. Os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação do réu, em caso de responsabilidade civil de natureza contratual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais em epígrafe, proposta em face da apelante por
EDENA DIAS DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré regularize as falhas na distribuição de energia à autora, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. 81499033), a ré sustenta, em síntese:
(i)
que a autora não comprovou as reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica, tampouco qualquer solicitação administrativa alusiva aos vícios afirmados na inicial
(ii)
que não há nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os alegados prejuízos, por serem consequência exclusiva de fortes chuvas e outros eventos climáticos;
(iii)
que não há prova do dano moral e a indenização correspondente foi arbitrada em excesso, e;
(iv)
que o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 81499047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Edena Dias de Oliveira
propôs a presente ação em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando vê-la civilmente responsabilizada por falhas no fornecimento de energia elétrica à sua residência, localizada na zona rural de Santo Antônio do Leverger/MT.

De acordo com a narrativa autoral, desde o ano de 2011, a ré tem descumprido a obrigação de fornecimento regular de energia elétrica, permitindo a ocorrência de seguidas interrupções, que, por vezes, perduraram vários dias.

Ao fundamento de que as reiteradas falhas lhe causaram prejuízos, especialmente pelo perecimento de alimentos que armazenava para consumo e vendas, a autora militou pela condenação da concessionária à regularização do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para determinar a regularização do fornecimento de energia e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Resumida a controvérsia, passo à análise do recurso interposto pela ré.

A tese de que não há prova das falhas na distribuição de energia elétrica não procede, posto que a parte autora apresentou os protocolos relativos às reclamações administrativas, realizadas perante a Energisa e a ANEEL, como se infere da petição inicial e dos documentos que a acompanham (id. 81498969 e seguintes)

Aliás, em resposta a uma das reclamações, a concessionária afirmou ter providenciado a poda de árvores na região onde a autora residia, na tentativa de que “a qualidade no fornecimento de energia elétrica” para a unidade da reclamante e “todas as demais vinculadas ao trecho atendido” retornasse, declarando expressamente a procedência do pedido da consumidora, pela “constatação nos últimos 3 meses de violação dos indicadores de continuidade” (id. 81498971 – p. 4).

O reconhecimento administrativo das falhas no fornecimento do serviço essencial descaracteriza, ainda, a tese de ausência de nexo causal entre a atuação da concessionária e o evento danoso, por ter ela assumido que as interrupções decorriam de circunstâncias inseridas em sua alçada.

Por outro lado, o prejuízo moral decorrente da atuação da ré é insofismável, tendo em vista que as reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica caracterizaram lesão efetiva à dignidade da consumidora, ante a privação do uso de um serviço essencial e o perecimento de gêneros alimentícios armazenados pela autora.

Quanto ao arbitramento da indenização, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Em atenção aos parâmetros referenciados, entendo que o valor arbitrado na origem, no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
se revela compatível com os parâmetros aplicáveis à hipótese, merecendo, portanto, manutenção.

Com relação aos juros moratórios, originariamente fixados a partir do evento danoso, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque os aludidos encargos devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de dano moral inserido na responsabilidade civil de natureza contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ERRO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. JUROS DE MORA. 1. Não ofende o artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).
3. Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1272646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para alterar o termo
a quo
dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021